Tribunal: TJSP
Processo: 1024039-84.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Honorários recursais – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.